Tribunal: TJBA
Processo: 0000274-76.2016.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000274-76.2016.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALBERTO SOUSA PESSOA

Advogado(s)
:
FERNANDO SOARES GIL

APELADO: MUNICIPIO DE ITUAÇU-BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEAL NETO, DEBORA BRITO MORAES SANTOS, MATEUS FERNANDES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE ITUAÇU. PROFESSOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2014. SENTENÇA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Nesse contexto, vislumbro assistir razão ao apelante, uma vez que resta comprovado a implantação de todos os requisitos legais para que o apelante permaneça no regime de 40horas/semanais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000274-76.2016.8.05.0134
, em que figuram como apelante
JOSE ALBERTO SOUSA PESSOA
e como apelada
MUNICIPIO DE ITUAÇU-BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .